Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726625-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o, do RITJDFT; intime-se a parte embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de setembro de 2022